Tribunal: STF
Processo: MS 28419
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Determinação de que a distribuição dos títulos de protesto seja realizada pelos próprios tabelionatos de protesto na Comarca de Londrina. Aplicação do art. 7º da Lei nº 9.492/97. Competência do CNJ para proferir a deliberação, a qual não implica afastamento de lei estadual por exame de sua constitucionalidade. Mérito. Serventia mista (que realiza atividades de natureza judicial e extrajudicial) delegada antes da promulgação da CF/88. Aplicação do art. 31 do ADCT, segunda parte. Manutenção da serventia sob titularidade do particular concursado. Suspensão da deliberação do CNJ. Segurança parcialmente concedida.



    1. Partindo de comandos insertos em lei federal, segundo os quais a distribuição de títulos extrajudiciais deve ser feita por serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, em caráter privado (art. 11, da Lei nº 8.935/94 e art. 7º da Lei nº 9.492/97), e tomando por base que, na Comarca de Londrina, tal distribuição era realizada por distribuidor judicial em hipótese – assim considerada pelo CNJ – não admitida por aquela legislação federal, determinou o Conselho a privatização do serviço. Competência do Conselho para deliberação dessa espécie. Hipótese que não se confunde com afastamento de lei estadual por exame de sua inconstitucionalidade pelo CNJ, mas de mera interpretação do alcance de textos de lei federal e, na sequência, do exame de conformidade entre leis estaduais com a mesma lei federal. 



    2. A CF/88 trouxe duas ordens claras a serem aplicadas às serventias: (i) serventia extrajudicial deveria ser delegada (art. 236, caput), salvo se, antes do texto constitucional, já fosse oficializada, quando então poderia assim permanecer (e, nesse caso, seriam respeitados os direitos dos servidores dela ocupantes – art. 32, do ADCT); e (ii) serventia judicial deveria ser oficializada e, no caso de antes da CF/88 ter sido ela delegada a particular, seriam respeitados os direitos de seu eventual titular (art. 31, do ADCT).



    3. No caso dos autos, sob a égide da Constituição de 1967 – antes, portanto, do advento da CF/88 –, se deu a nomeação do impetrante, Ary Tristão, por concurso público, para a serventia de Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público da Comarca de Londrina, a qual cumula, por força de lei estadual, as funções de distribuição dos processos judiciais e de títulos de protesto entre as serventias extrajudiciais, sendo serventia mista. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o ato do TJPR de aposentadoria compulsória do ora impetrante, definiu ser ele titular de serventia, pelo que não estaria submetido ao regime previdenciário dos servidores públicos. Trata-se da decisão proferida nos autos do RMS nº 20.336, com trânsito em julgado em 9/4/12, “no sentido de sujeitar a aposentadoria compulsória somente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, com remuneração proveniente dos cofres públicos” e, no caso, o serventuário, ainda segundo o STJ, “exerce função delegada do Poder Público, em caráter privado[,] e é remunerado por custas processuais”.



    5. Aplica-se a regra do art. 31 do ADCT, que impõe a manutenção transitória das atividades já delegadas antes da CF/88 ao titular da serventia, situação que perdurará tão somente até o término do vínculo, estabelecido sob regime de delegação, entre o impetrante Ary Tristão e o TJPR.



    6. A Constituição Federal observou a natural relação entre a classificação do regime das serventias (em oficializada ou entregue à delegação) com a classificação do regime jurídico de seus ocupantes (servidores públicos ou delegatários). As posições jurídicas dos ocupantes de cartórios, portanto, são definidas quando do estabelecimento do vínculo com o Poder Público: serão os ocupantes titulares quando, na origem de seus vínculos, tenham recebido delegação para tanto; ao passo que serão servidores públicos quando houverem prestado concurso para integrar os quadros estatais. E a natureza do vínculo estabelecido com o Poder Público não se modifica em razão da ordem de oficialização ou de privatização da atividade exercida, não havendo direito de opção ao regime jurídico. Assim, servidor público não pode optar por ocupar serventia que, antes oficializada, passe a ser regida pelo regime da delegação, do mesmo modo que delegatário não pode optar por se tornar servidor público quando a atividade, então delegada, receba o comando de oficialização. 



    7. Segurança parcialmente concedida para suspender a deliberação do CNJ proferida nos autos do PP nº 2009.10.00.000084-8, até o término do vínculo de delegação estabelecido entre o impetrante Ary Tristão e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando, então, a deliberação do Conselho deverá ser atendida em sua totalidade, com a entrega da função extrajudicial de distribuição de títulos de protesto às próprias serventias de protesto da Comarca de Londrina, como determina o art. 7º da Lei federal nº 9.492/97.